Tribunal: TJDFT
Processo: 0749302-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749302-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa para instruir o feito com a específica certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória, bem assim com as peças essenciais para a comprovação dos fatos arguidos, tais como o citado acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, e do artigo 244, caput, do RITJDFT. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para exame. BRASÍLIA-DF, 14 de novembro de 2025 14:37:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora